Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734706-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CAPAC PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA, BERNARDO COSTA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de ID 238606668, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 241433638, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA e BERNARDO COSTA MEIRELES, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Capac Pneus e Serviços Automotivos Ltda. por existência de grupo econômico. O agravante sustenta que o exaurimento de bens dos executados não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração da personalidade jurídica, mas a existência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Afirma que “[n]o caso em apreço foi devidamente comprovado o desvio de finalidade e a blindagem patrimonial em fraude. O indeferimento de mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconsiderado haja vista que, de acordo com o artigo 50 do CC os parâmetros necessários para desconsiderar a personalidade jurídica são a confusão patrimonial e o desvio de finalidade e no caso em tela, foi amplamente comprovado pelo credor, ora Embargante, que há elementos que preenchem os pressupostos legais específicos para a desconsideração nos termos pleiteados” e que “[o] conjunto probatório documental traduz no prosseguimento da atividade econômica da Executada de forma transversa em nome da embargada Capac Pneus e Serviços Automotivos Ltda., despistando os seus credores, manobra típica de abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial”. Destaca que “a empresa executada e a empresa do grupo possuem o mesmo objeto social, endereços em comum, quadro societário familiar e partilham das mesmas redes sociais” e que são evidentes o desvio de finalidade e a blindagem patrimonial aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que a decisão recorrida também o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência. Consigna a existência de erro material quanto ao valor, uma vez que o valor numérico é dissonante do valor expressamente escrito - “R$ 2.0000,00 (dois reais)” – e que “a natureza incidental do procedimento em apreço não se coaduna com a condenação da parte ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte adversa”, à luz do art. 85, § 1o do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada a fim de não seja compelido a pagar os honorários de sucumbência e o deferimento imediato da configuração da formação do grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica, com o fito de incluir a sociedade empresária CAPAC PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA no polo passivo da execução, o que pretende ver confirmado no mérito, ou, subsidiariamente, que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo regular no ID 75522164. É o Relatório. Decido. Principio por registrar que, em 17/06/2025, o Juízo de primeiro grau prolatou a decisão de ID 238606668, por meio da qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da empresa CAPAC PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em “R$ 2.0000,00 (dois reais)”. O ora agravante interpôs embargos de declaração, que, foram rejeitados nos termos do decisum de ID 241433638, datado de 03/07/2025, tendo o Juízo de primeiro grau, na mesma oportunidade, determinado “o prosseguimento da execução em face dos devedores originários, com realização das pesquisas de bens deferidas na petição inicial, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”. Por meio da certidão de 241682817, de 04/07/2025, verifica-se que os autos ficaram aguardando o resultado da minuta de bloqueio SISBAJUD no 20250039907425, e, considerando o resultado positivo da diligência, foi dado vista do feito ao ora agravante. Veja-se: “Certifico e dou fé que foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 11.661,75 (B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA), conforme Decisão de ID 241433638. Outrossim, houve bloqueio do valor de R$ 57,20 (BERNARDO COSTA MEIRELES) e considerando o valor ínfimo encontrado em relação ao montante exequendo, procedi ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), conforme referida Decisão. Assim, não havendo advogado, a parte executada B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA deverá ser intimada pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Certifico, ainda, que restou infrutífera a pesquisa realizada via RENAJUD, conforme referida Decisão. Certifico, finalmente, que juntei aos autos a pesquisa realizada via INFOJUD, devendo as partes observar o dever de sigilo, sendo vedada a sua digitalização, reprografia ou fotografia, conforme referida Decisão. Sem prejuízo, dou vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias.” – ID 242019779. Repise-se que PJe registrou que o agravante teve ciência da certidão supra, de ID 242019779, em 08/07/2025. Referida certidão também foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 10/07/2025. O agravante se manifestou em 10/07/2025 no processo de origem, no ID 242377748, alegando que os resultados das pesquisas realizadas não foram suficientes para quitar a dívida, motivo pelo qual requereu a realização de penhora do faturamento da empresa executada B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA. Na mesma data, o recorrente também apresentou a petição de ID 242377588, na qual pleiteou a transferência dos valores bloqueados em seu favor, indicando, para tanto, seus dados bancários. Apresentada impugnação à penhora, o agravante apresentou sua resposta no ID 246446666, em 15/08/2025. Em 20/08/2025, a referida parte interpôs o presente agravo de instrumento. Diante do quadro fático-processual apresentado, em que pese a ausência de intimação do recorrente acerca da decisão de ID 241433638, é incontroverso que a parte em questão foi devidamente intimada acerca da certidão de ID 242019779 por meio de sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 10/07/2025, cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente (art. 224, §2o, do CPC). É cediço que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (art. 269 do CPC), tendo o art. 9o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006 estabelecido que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, sendo que se tais atos judiciais viabilizarem o acesso à íntegra do processo correspondente serão considerados vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Visto isso, considerando que o agravante teve acesso à integralidade dos autos por meio de sua intimação acerca da certidão de ID 242019779, disponibilizada no DJEN em 10/07/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente (11/07/2025), presume-se a sua ciência em relação a todos os atos processuais anteriores. O STJ já se manifestou a respeito da matéria em outra oportunidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. PARTE LEU INTIMAÇÃO DISTINTA E SE MANIFESTOU NO FEITO APÓS SER DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS ANTERIORES AO ACESSO. ART. 9o, § 1o, DA LEI 11.419/06. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte ser desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, já que, de acordo com o § 1o do art. 9o da Lei 11.419/2006, "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais". 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à tese de que o advogado da Companhia não teve acesso ao conteúdo da decisão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.421/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) Visto isso, considerada a publicação da certidão de ID 242019779 em 11/07/2025 (sexta-feira), o prazo para interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 238606668, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 241433638, teve início em 14/07/2025 (segunda-feira), findando em 01/08/2025. Em que pese o disposto, o presente recurso apenas foi interposto em 20/08/2025, denotando-se, por conseguinte, sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa para o normal prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator